Tribunal: TCU
Processo: 039.240/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 972023, modalidade Pregão e Uasg 40001 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de microcomputadores e monitores)

Inteiro teor:
Acórdão 1165/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 039.240/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e Bruna Oliveira (42633/OAB-SC), representando Multilaser Industrial S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 1.6.2. dar ciência à Auditoria Interna do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a irregularidade identificada no Pregão Eletrônico SRP 97/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: exigência de comprovação na categoria Promoter do Fórum Unified Extensible Firmware, consoante subitem 4.1.15.6 do edital do certame, ou exigência condicionante da mesma natureza, é potencialmente restritiva, situação contrária ao disposto no art. 9o, I, "a", da Lei 14.133/2021; 1.6.3. encaminhar, por meio digital, cópia deste acórdão e da instrução à peça 20 ao representante e à Auditoria Interna do Supremo Tribunal Federal. 1.6.4. arquivar os presentes autos.